Tribunal: TJDFT
Processo: 0704386-58.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. LEI N. 8.245/1991. RESILIÇÃO. CLÁUSULA PENAL. MULTA COMPENSATÓRIA. CULPA ATRIBUÍVEL AO LOCATÁRIO. PAGAMENTO. REGULARIDADE.
1. A Lei n. 8.245/1991 prescreve garantias mínimas para a fruição do contrato, de forma que os estipulantes tenham segurança a respeito do cumprimento do objeto do contrato e, em caso de descumprimento, acerca das penalidades impostas àquele que deu causa ao encerramento da relação contratual.
2. A fruição do bem pressupõe a observância de obrigações atinentes a ambas as partes e o cumprimento das disposições contratuais estipuladas e de notório conhecimento, dentre as quais se pode citar o pagamento tempestivo do aluguel e a devolução da coisa, ao término do contrato, na mesma condição em que foi entregue.
3. A penalidade imposta pela resilição de um contrato de locação constitui medida sancionatória de natureza compensatória que, conforme a legislação civil, tem como objetivo determinar previamente o valor das perdas e danos resultantes do não cumprimento do ajuste.
4. Não existindo elementos capazes de comprovar que a resilição se deu por fato atribuível ao proprietário, a cobrança da multa compensatória se revela pertinente.
5. A codificação civil vigente contempla em seu bojo diversos princípios a partir dos quais os contratos devem ser interpretados. Considerada a boa-fé objetiva, função social dos contratos e o princípio da solidariedade, infere-se que ao deixar de ser um estado liberal e passar a ser um social, o Estado Brasileiro passou a conferir meios para o Estado-Juiz pudesse (i)nterferir nas relações privadas para adequá-las e conformá-la a esses novos valores sociais constitucionais.
5.1. Contatando-se o cumprimento parcial da obrigação (resilição antecipada do contrato de locação), a aplicação do artigo 413 do Código Civil é medida impositiva, permitindo a redução da multa em razão do tempo de vigência do contrato.
5.2. Não havendo imediata correlação entre o período de contrato não cumprido e o percentual de redução da multa, a fixação do novo valor deve partir de avaliação equitativa e proporcional do caso concreto.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redistribuição dos ônus sucumbenciais.